Tribunal: TJES
Processo: 5012875-75.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012875-75.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DE SANTANA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

/Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.

(1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA POR MARCOS ANTONIO DE SANTANA EM FACE DE GOL LINHAS AÉREAS S/A, NA QUAL ALEGA O AUTOR, EM APERTADA SÍNTESE, QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA JUNTO À REQUERIDA PARA VIAJAR DE VITÓRIA AO RIO DE JANEIRO NO DIA 20/11/2020, NO INTUITO DE EMBARCAR EM VOO INTERNACIONAL PARA PORTUGAL. OCORRE QUE APÓS DEMASIADO ATRASO, O VOO FOI CANCELADO E EM RAZÃO DE NÃO TER CONSEGUIDO REACOMODAÇÃO CONDIZENTE COM O SEU VOO INTERNACIONAL TEVE QUE REMARCÁ-LO, PAGANDO O VALOR DE R$ 860,00 E PERDENDO UM DIA DE VIAGEM, ALÉM DE GASTOS NO RIO DE JANEIRO COM ALIMENTAÇÃO, UBER E HOSPEDAGEM. DIANTE DISSO E TODOS OS TRANSTORNOS ELENCADOS NA EXORDIAL, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA, POSTULANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 1.228,00, EM DOBRO, BEM COMO DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 9.000,00.
(2). ANTÍTESE.
SUSTENTA A EMPRESA AÉREA QUE O VOO G3 2265 FOI CANCELADO EM DECORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS MOTIVADOS PELA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE, E, NÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

ALÉM DO MAIS, ARGUI QUE OFERECEU REACOMODAÇÃO AO AUTOR NO PRIMEIRO VOO COM ASSENTOS DISPONÍVEIS. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS.
(3). SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS.
“Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por MARCOS ANTONIO DE SANTANA em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, para
CONDENAR A RÉ
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) para o Autor, com correção monetária e juros a partir da data do presente julgamento, bem como danos materiais nos valores de
R$ 860,00
, referente à remarcação da passagem internacional (ID 9157127), bem como de
R$ 168,00
, referente à hospedagem no Rio de Janeiro (ID 9157135), de forma simples, devidamente corrigidos desde o efetivo desembolso e com juros a partir da citação”.
(4). RECURSO DA COMPANHIA AÉREA.
REFORÇA A TESE DE QUE O VOO CONTRATADO PELA PARTE RECORRIDA FOI CANCELADO PELO FATO DE SER NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE UMA MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE QUE REALIZARIA O VOO E QUE O OCORRIDO DEU-SE POR FATO IMPREVISÍVEL. POSTULA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL VERGASTADO.

(6).

MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHAS APRESENTADAS PELA AERONAVE E A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO SÃO CONSIDERADAS HIPÓTESES DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR, MAS SIM FATOS INERENTE AOS PRÓPRIOS RISCOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DE TRANSPORTE AÉREO (FORTUITO INTERNO), NÃO SENDO POSSÍVEL AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE AVIAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE, O DEVER DE INDENIZAR. EMBORA NOS CASOS DE CANCELAMENTO DE VOO O DANO NÃO SE OPERA DE FORMA
IN RE IPSA,
CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO REsp. 1.584.465, NO CASO VERTENTE, O AUTOR DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS, POIS A REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO SE DEU COM QUASE 15 HORAS DE ATRASO EM RELAÇÃO AO HORÁRIO ORIGINALMENTE CONTRATADO QUANDO DA COMPRA DAS PASSAGENS, SEM SEQUER DEMONSTRAR A RECORRENTE NOS AUTOS QUE OFERECEU A NECESSÁRIA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO REQUERENTE, O QUE AGRAVA AINDA MAIS OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS. ADEMAIS, A PRÓPRIA EMPRESA, CASO EFETIVAMENTE TIVESSE SE EMPENHADO NA SOLUÇÃO RÁPIDA DO PROBLEMA, PODERIA REALOCAR O REQUERENTE E SUA ESPOSA EM OUTROS VOOS, AINDA QUE COM ESCALAS, OU MESMO ASSENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS, COMO INCLUSIVE JÁ OCORREU COM ESTE RELATOR, MAS NÃO O FIZERAM, EVIDENCIANDO UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E ORA CONFIRMADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(7).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.